Tribunal: TJES
Processo: 5004271-65.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004271-65.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: MARCELO MERIZIO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184/STF. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos processuais e interesse de agir, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC/2015, à luz do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento da execução fiscal cumpriu os requisitos estabelecidos pelo Tema 1184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à tentativa de solução administrativa e protesto do título; (ii) apurar se houve prematuridade na extinção do feito sem análise das medidas comprobatórias apresentadas pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184/STF exigem a tentativa prévia de conciliação administrativa e o protesto do título como condições para a execução fiscal, salvo em casos excepcionais justificados.

A ausência de apreciação pelo juízo de origem de documentação apresentada pelo Município que visava comprovar o cumprimento dos requisitos configurou cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito dois dias após o pedido de dilação de prazo inviabilizou a adequada instrução processual, tornando a extinção prematura.

A premissa da eficiência administrativa exige o exame completo das providências adotadas pelo ente público antes da extinção de execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com análise das medidas comprobatórias de cumprimento das condicionantes previstas na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a análise das medidas comprobatórias de tentativa de solução administrativa e protesto do título, conforme o Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

É prematura a extinção de execução fiscal sem o exame das alegações e documentos apresentados pelo ente público, quando comprovada a tempestividade de sua manifestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184); TRF 2ª R., AC 0000085-37.2007.4.02.5112, Rel. Des. Fed. Marcus Abraham, j. 02.09.2024.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004271-65.2024.8.08.0021

APELANTE
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADOS
: MARCELO MERIZIO e DANIELE MÔNICO CORRÊIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada contra
MARCELO MERIZIO
e
DANIELE MONICO CORREIA
, que julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos processuais e interesse de agir, conforme disposto no artigo 485, IV e VI, do CPC/2015, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

O recorrente afirma (id. nº 9803246) que notificou os executados antes do ajuizamento da execução fiscal, ofertando-lhes possibilidade de pagamento ou parcelamento administrativo do débito e, mantida a inadimplência, efetuou a inscrição do crédito em órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Assevera, ainda, que a tese fixada pelo STF no Tema 1184 não se aplica ao caso, uma vez que o crédito em questão supera o limite estipulado para execuções de "baixo valor", argumentando que a legislação municipal garante a observância dos requisitos processuais, sendo plenamente válida a tentativa de conciliação administrativa como meio suficiente para atender às exigências da Resolução CNJ nº 547/2024.

Muito bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º.
Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º.
O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º.
Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º.
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º.
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§1º.
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§2º.
A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§3º.
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único.
Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II –
existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III –
indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º.
Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. (
22 de Fevereiro de 2024
.)

Fixadas tais premissas, no caso dos autos, em virtude de a execução fiscal ter sido proposta após o julgamento da repercussão geral e da Resolução, ou seja,
em Maio/2024
, a r. Sentença analisou tão somente os requisitos para a configuração do interesse de agir no
ajuizamento da execução fiscal
.

Sendo assim, devem estar presentes:
1)
a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e
2)
o protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida);
sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação
(oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

Nesse ponto, importa consignar que não tendo havido a publicação do inteiro teor do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no bojo do recurso paradigma do Tema nº 1184, do STF (RE nº 1.355.208) e não havendo ressalva na disposição dos artigos 2º e 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024, os requisitos para configuração do interesse de agir para a propositura da execução fiscal aplicam-se independentemente do valor.

Com idêntica orientação, já se manifestou o TRF da 2ª Região:

[...] 3.
Observando a discussão para fixação da Tese 1184 (RE nº 1355208/SC), fica claro que são três determinações distintas. Primeiro, deve ser observado pelo Juízo o parâmetro estabelecido na norma de cada ente federado com relação ao valor apontado para as execuções de baixo valor. Quanto ao ponto, é preciso mencionar que a Suprema Corte mencionou parâmetros de custos de uma execução fiscal seja ela promovida na Justiça Federal e ou na Justiça Estadual, e que por certo as normas editadas pelos entes federados devem se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. 4. O segundo item da Tese deve ser observado em todas as execuções, independentemente do valor (2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. )
5. A ideia emanada da Suprema Corte no paradigma em apreço é de que a Administração deve buscar outros meios de satisfazer o seu crédito ao invés de se valer direta e prioritariamente da via judicial. 6. Descabe o argumento de que o item 2, fixado pela Suprema Corte quando do julgamento da Tese 1.184 (RE nº 1355208/SC), ao estabelecer um critério prospectivo para a avaliação da presença ou não do interesse processual de agir, somente poderia ser aplicado às execuções fiscais ajuizadas após 23/02/2024, data de publicação da Resolução CNJ n. 547, de 2024.
Tal acepção não se coaduna com o que restou consignado quando da fixação da tese ora debatida,
sendo a observância do estabelecido no referido item fundamental à todas as execuções fiscais, independentemente do valor e da data em que foram propostas
.
[...] (TRF 2ª R.; AC 0000085-37.2007.4.02.5112; RJ; Terceira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcus Abraham; Julg. 02/09/2024 - grifei).

No caso em exame, verifica-se que apesar de ter sido previamente intimado o município apelante, por meio da decisão proferida no id. nº 9803241, para comprovar a tentativa de notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal, e o prévio protesto do título ou adoção de alguma das hipóteses alternativas reguladas nos incisos do parágrafo único do art. 3º, da Resolução citada, foi apresentado no id. nº 9803243 pedido de dilação de prazo por 30 (trinta) dias, que sequer foi apreciado, sobrevindo a sentença de extinção proferida 2 (dois) dias após o requerimento.

Portanto, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução, sendo que, quando do retorno dos autos, é fundamental que o Juízo de origem proceda com o exame da documentação colacionada ao recurso para fins de cumprimento das condicionantes da Resolução nº 547/2024, do CNJ.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito, ocasião em que deverá o Juízo de origem examinar a documentação colacionada para fins de cumprimento das condicionantes da Resolução nº 547/2024, do CNJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.